Tribunal: TJMT
Processo: 1023734-14.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023734-14.2022.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), THIAGO PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 013.580.201-67 (REQUERIDO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INDIANARA DA PAIXAO BROETO - CPF: 055.894.321-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INONIMADA.
RECURSO MINISTERIAL.

REQUER EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO NO AUTO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DECISÃO EM QUE SE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA JURÍDICA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
IMPROCEDENTE EM DISSONÂNCIA DO PARECER.

Inexiste verossimilhança e urgência na concessão de efeito suspensivo em recurso que impugna decisão pela qual se relaxou a prisão em flagrante do requerido, sobretudo porque não constatada, de plano, teratologia ou ausência de fundamentos na decisão reprochada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Medida Cautelar Inominada
com pedido
liminar
, manejada pelo
Ministério Público
, visando conferir efeito suspensivo ao
Recurso em Sentido Estrito
interposto contra a decisão em que o
Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT
revogou a prisão preventiva
imposta a
Thiago Pinheiro de Souza
,
substituindo o claustro provisório por medidas cautelares mais brandas
.
(Id. 151086651)

Em síntese,

o parquet
sustenta que
“
conquanto THIAGO PINHEIRO DE SOUZA não ostente antecedentes criminais, este apresenta conduta incompatível com a vida em sociedade, reiterando perseguição à ex-companheira, insistindo em persegui-la e ameaçá-la desde de 2020 por não aceitar o término do relacionamento (ações penais criminais n.º 1001075- 80.2020.8.11.0032 e n.º 1001078-35.2020.8.11.0032, inquérito policial n.º 1001375- 71.2022.8.11.0032, distribuído em 03.10.2022 – com denúncia oferecida aguardando o recebimento)
”.

Sustenta ser indevida a revogação da cautela extrema, dado o risco concreto que a liberdade do investigado representa para a integridade física e psíquica da vítima, exsurgindo daí a necessidade de
prisão preventiva para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa
.

Desta forma, pleiteia a
concessão de liminar
para conferir
efeito ativo ao Recurso em Sentido Estrito
, decretando-se a custódia cautelar de
José da Silva
. (Id. 151086651).

Anexou-se documentos, (Id. 151086652)

A liminar foi
indeferida
. (Id. 151977659)

As informações judiciais foram prestadas. (Id. 153693182)

A d. PGJ, é pelo
provimento
da vertente medida, em parecer assim sintetizado (Id. 154157666):

“MEDIDA CAUTELAR – PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE FORA INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DA VÍTIMA – ACOLHIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – SUSPENDER O EFEITO DA DECISÃO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Parecer pelo provimento da tese apresentada na petição cautelar.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023